Tribunal: TCU
Processo: 022.479/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10461/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Maria Cristina Vieira, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, no ato tratado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela percepção da rubrica Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em percentual maior do que o devido; considerando que o órgão de origem contabilizou um total de 9 anos, 1 mês e 8 dias de serviço público até 8/3/1999 para fins de concessão do referido adicional, sendo legítima a percepção do adicional no percentual de 9%; considerando que o ato de concessão e o contracheque de agosto de 2024 da interessada registram o pagamento do ATS no percentual de 11%, ou seja, em valor superior ao devido, cabendo ao órgão de origem a correção dessa irregularidade; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, podendo ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (relator: Ministro Valmir Campelo), não se operando o registro tácito; considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Cristina Vieira; b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e c) expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir. 1. Processo TC- Processo 022.479/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Cristina Vieira (XXX.075.221-XX). 1.2. Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que: 1.7.1. corrija, na forma da lei, o percentual considerado atualmente para o cálculo do adicional de tempo de serviço constante da estrutura remuneratória da interessada, retificando-o para a proporção correta de 9%, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir do conhecimento desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 1.7.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação.